Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso.
4. O envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente. 4.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro.
5. O fato de o réu estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva, não obstante, para a comprovação da mora, é exigida a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021.
6. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.